Tribunal: TCU
Processo: 003.036/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6116/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Silvana Luzzi Correa Meyer, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato de concessão incial foi submetido ao TCU em 30/6/2016, e que foi posteriormente inserido no sistema e-Pessoal, em razão da sua devolução ao jurisdicionado para recadastramento no Sisac, por força da comunicação da Presidência do Tribunal na sessão do Plenário, em 11/3/2020; considerando que o Acórdão 6079/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira) considerou o ato tacitamente registrado, uma vez que o prazo para apreciação havia se esgotado em 5/10/2021, e determinou a revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (peça 8); considerando que as análises empreendidas pela então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos, opinando pela ilegalidade do ato, o que foi acompanhado pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 5-7); considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando a justificativa do Controle Interno, de que as frações de quintos foram " concedidas nos autos do P.A. n. 138/1995 (PAE n. 564/2016), com base em decisão do Pleno do TRE-RS constante do Mandado de Segurança Coletivo n. 404232005/2005 " (peça 3, p. 5); considerando que, nos autos do TC Processo 023.101/2021-0 - em que se apreciou ato de aposentadoria também emitido pelo TRE/RS -, o órgão foi diligenciado para que prestasse esclarecimentos acerca do Mandado de Segurança Coletivo n. 404232005/2005, tendo encaminhado, em resposta, cópia da decisão judicial, transitada em julgado em 13/10/2005, que amparou a incorporação de quintos/décimos entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2021, em sede do Mandado de Segurança Coletivo 9/2005, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (peças 17 e 18 dos presentes autos); considerando que a referida decisão foi estendida aos não-litigantes titulares do mesmo direito; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando as disposições do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, que prevêem o registro excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar ilegal e registrar excepcionalmente o ato de aposentadoria em favor de Silvana Luzzi Correa Meyer, bem como em dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.036/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvana Luzzi Correa Meyer (XXX.285.670-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que, a despeito da ilegalidade do ato de aposentadoria da interessada, os "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório.